Tribunal: TJMT
Processo: 1025360-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025360-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA NEVES DA ROCHA - CPF: 008.589.581-47 (AGRAVADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATEUS ALVES ARAUJO - CPF: 048.694.444-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO REVOGADA EM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – BOA-FÉ - IRREPETIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Presente a boa-fé e considerando a natureza alimentar dos valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela, mesmo que posteriormente revogada, não podem ser considerados indevidos os pagamentos realizados, não havendo que se falar, por consequência, em restituição, devolução ou desconto.

2. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é descabida a cobrança de valores recebidos em razão de decisão judicial posteriormente revogada.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível - Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Benefício Previdenciário, ajuizada por Maria Aparecida Neves Rocha, indeferiu a restituição dos valores pagos a título de auxílio-doença, benefício concedido por tutela antecipada posteriormente revogada, sob o fundamento de que cuidam de valores destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou de quem afirma deter essa qualidade, pessoas geralmente hipossuficientes e sem condições materiais de proceder à restituição, vivendo no limite do necessário à sobrevivência com dignidade.

Em suas razões recursais (Id. 68225957), alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o art. 302 do CPC prevê a possibilidade de cobrança dos valores pagos por tutela antecipada posteriormente revogada.

Sustenta que não deve prosperar o argumento da irrepetibilidade de benefícios recebidos a título precário, seja por provimento cautelar ou antecipação de tutela, pelo simples fato de se tratar de verba de caráter alimentar.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, encampou a tese da possibilidade de cobrança dos valores indevidamente recebidos a título de benefícios previdenciários concedidos em razão de decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional.

Ao final, requer o provimento do presente agravo, a fim de reformar a decisão para o fim de processar a execução dos valores pagos indevidamente a título de tutela de urgência antecipatória.

A Agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão anexada aos autos (Id. 75612514).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção, por não haver interesse público ou social na demanda (Id. 75769472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS contra a decisão que indeferiu a restituição dos valores pagos a título de auxílio-doença em favor da Agravada, benefício concedido por tutela antecipada posteriormente revogada, sob o fundamento de que cuidam de valores destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou de quem afirma deter essa qualidade, pessoas geralmente hipossuficientes e sem condições materiais de proceder à restituição, vivendo no limite do necessário à sobrevivência com dignidade.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a Agravada ingressou com ação de benefício previdenciário, distribuída em 2014, a fim de que fosse determinado o reestabelecimento do auxílio-doença e, posterior, conversão em aposentadora por invalidez, sob a alegação de que a requerente está incapacitada para o trabalho.

Em sede de tutela antecipada, com fulcro nos documentos anexados com a inicial, o Juiz deferiu a implantação imediata do auxílio-doença (Id. 68225959 – fls. 46-49).

De acordo com o laudo pericial produzido nos autos em 11/12/2017 (Id. 68225959 – fls. 144-145) restou constatado que a Autora/Agravada era portadora de incapacidade temporária e parcial, passível de reabilitação, fazendo jus ao auxílio-doença.

Após encerrada a instrução processual, em 03/10/2018 foi proferida sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial, tendo em vista que não foram preenchidos os pressupostos para deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez (Id.68225959 – fls. 167-170).

A sentença também determinou o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da parte autora, em sede de tutela antecipada.

Com o trânsito em julgado da sentença o INSS peticionou nos autos requerendo a devolução dos valores recebidos em face da tutela antecipada revogada, tendo em vista que a possibilidade de cobrança dos valores pagos por tutela antecipada posteriormente revogada está prevista expressamente no artigo 302 do CPC, portanto, não só é possível a cobrança dos valores pagos indevidamente, como é desejável que a cobrança se faça nos mesmos autos.

O juízo
a quo
indeferiu o referido pedido, sob o fundamento de que cuidam de valores destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou de quem afirma deter essa qualidade, pessoas geralmente hipossuficientes e sem condições materiais de proceder à restituição, vivendo no limite do necessário à sobrevivência com dignidade.

Pois bem.

Do compulsar dos autos verifico que a parte Autora da ação subjacente ao presente instrumento recebeu benefício de auxílio-doença, concedido por tutela antecipada em decisão judicial, posteriormente cassada em razão da improcedência da ação que não vislumbrou a existência dos pressupostos necessários à conversão em aposentadoria por invalidez.

A propósito dos pagamentos efetuados em cumprimento a decisões antecipatórias de tutela, não se desconhece o julgamento proferido pelo C. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.401.560/MT, que firmou orientação no sentido de que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

Todavia
, é pacífica a jurisprudência do E. STF, no sentido de ser indevida a devolução de valores recebidos por força de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela, em razão da boa-fé do segurado e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos.

Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA - FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO
.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa - fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar
. Precedentes.

2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei no 8.213/1991. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 734242 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015)

Esse também é o entendimento do Tribunal Regional Federal ao julgar demandas idênticas a ora em debate:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE LAUDO JUDICIAL. Manutenção da sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez desde a cessação administrativa do auxílio-doença, não sendo caso de nulidade da perícia judicial realizada nesses autos, pois absolutamente desnecessária a realização de outra perícia por psiquiatra, já que a perícia oficial foi realizada por fisiatra/clínico geral/perito médico imparcial e de confiança do juízo, de forma clara e completa, respondendo a todos os quesitos feitas pelas partes, sendo que essas juntaram vários documentos médicos que vieram a corroborar a conclusão pericial no sentido da inaptidão laboral da parte autora. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. 1. Tendo sido realizada perícia médico-judicial clara e completa, *não há falar em julgamento antecipado da lide por não ter sido deferido o pedido de realização de nova perícia. 2. Não comprovada pelo conjunto probatório a incapacidade laborativa da parte autora, é de ser mantida a sentença de improcedência da ação. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. Os laudos judiciais, que foram realizados por especialistas nas doenças alegadas pela parte autora, concluíram que não há incapacidade laborativa, sendo que os documentos juntados pela parte autora não são suficientes para afastar tais conclusões nem para justificar a realização de outra perícia judicial, em razão do que é de ser negado provimento ao agravo retido e à apelação. OU PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. 1. Há nítido prejuízo ao segurado se a prova pericial produzida o foi por profissional não especialista nas moléstias narradas na exordial e, posteriormente, a sentença julga improcedente o pedido justamente pelo não reconhecimento da condição incapacitante. 2. Agravo retido provido para que seja anulada a sentença com a reabertura da fase de instrução e realização de perícia médico-judicial por especialista em ortopedia. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO DOENÇA. LAUDO MÉDICO-JUDICIAL. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. ......... 3. Tratando-se de ação em que se postula o benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, torna-se necessária a produção de laudo médico-pericial para a comprovação da alegada incapacidade laborativa. 4. Não havendo laudo médico-judicial, é de ser anulada a sentença para determinar a reabertura da instrução probatória com a produção de perícia por *ortopedista. ACRÉSCIMO DE 25%. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE OUTRA PESSOA. x. Comprovado pelo conjunto probatório que a parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa, é de ser deferido o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez. x. Não comprovado pelo conjunto probatório que a parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa, é de ser indeferido o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. X. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR, sem modulação de efeitos. X. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E. X. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29.06.2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. x. Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a data da decisão deferitória do benefício requerido, em consonância com as Súmulas 76 desta Corte e 111 do STJ. CUSTAS. x. O INSS é isento do pagamento das custas na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. MARCO FINAL x. Em se tratando de benefício de natureza temporária não há como determinar o seu termo final, já que não se pode prever até quando estará o segurado incapacitado.
BENEFÍCIO PERCEBIDO POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA ALIMENTAR. BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. x. Presente a boa-fé e considerando a natureza alimentar dos valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela, mesmo que posteriormente revogada, não podem ser considerados indevidos os pagamentos realizados, não havendo que se falar, por consequência, em restituição, devolução ou desconto. x. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é descabida a cobrança de valores recebidos em razão de decisão judicial posteriormente revogada. Precedentes da 3o Seção deste Tribunal
. MULTA DIÁRIA X. A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme quanto à possibilidade de cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer, tendo entendido como razoável a fixação do prazo de quarenta e cinco dias para o cumprimento, no valor de R$ 100,00, quantia suficiente para compelir a entidade pública a dar cumprimento ao comando judicial.

(TRF-4 - AC: 50033344620214049999 5003334-46.2021.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2021, SEXTA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. TÍTULO JUDICIAL. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. LAUDO MÉDICO. COISA JULGADA. PARCELAS PAGAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA
.
COBRANÇA DE VALORES TIDOS POR INDEVIDOS. IRREPETIBILIDADE
. CARÁTER ALIMENTAR. HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. MANTIDA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A execução deve ser fiel ao título executivo, sendo defeso extrapolar os comandos nele definidos, à medida que está sob o pálio da coisa julgada e da preclusão. Precedente desta Corte. 2. A sentença exequenda condenou o INSS a conceder à autora o benefício de auxílio-doença desde a data do laudo médico. Considerando que o laudo médico referido na sentença foi realizado em 08/2014 e que a parte exequente vem recebendo o benefício vindicado desde 07/2011, inexistem diferenças a serem pagas. 3.
Não se pode exigir a devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário ou assistencial, visto que se cuidam de valores destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou de quem afirma deter essa qualidade, pessoas geralmente hipossuficientes e sem condições materiais de proceder à restituição, vivendo no limite do necessário à sobrevivência com dignidade
. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o posicionamento no sentido de que o benefício previdenciário recebido em casos de antecipação de tutela posteriormente revogada, obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos (REsp 1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/02/2014). 5.
Sucede que o Supremo Tribunal Federal, depois do referido julgamento do STJ, adotou orientação diversa no que se refere aos benefícios previdenciários, estabelecendo que A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei no 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 734242 agR, relator Ministro ROBERTO BARROSO, 1a T,DJe-175, pub. 08/09/2015).
6. A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à parte no processo de conhecimento permanece válida enquanto estiverem presentes suas condições de hipossuficiência dentro do prazo prescricional, mesmo em sede de execução. 7. Apelação da parte exequente parcialmente provida, para afastar a exigência de devolução dos valores recebidos a título de auxílio-doença por força de tutela antecipada e para suspender a exigibilidade do pagamento da verba honorária.

(TRF-1 - AC: 00352748320154019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 24/04/2019)

No caso dos autos, não houve qualquer demonstração de má-fé.
Pelo contrário, de acordo com os documentos anexados na inicial e com o laudo pericial judicial a Autora/Agravada era portadora de incapacidade temporária e parcial, fazendo jus ao recebimento do benefício de auxílio doença.

Assim, é de se concluir que, no caso, não podem ser considerados indevidos os valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, não havendo que se falar, por consequência, em restituição, devolução ou desconto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021